Tribunal: STF
Processo: Rcl 50272
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luís Carlos da Silva Junior contra decisão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 560.900, o qual é vinculado ao Tema 22 da sistemática da repercussão geral.



    Consta dos autos que o reclamante foi aprovado em todas as etapas do concurso para o cargo de Agente Penitenciário, tendo sido eliminado na sindicância de vida pregressa (investigação social), em razão de responder pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, cuja instrução não terminou.



    O reclamante aponta que foi excluído do concurso público pelo fato de responder a processo criminal, sem decisão do órgão de primeiro grau, o que afronta os princípios da presunção de inocência e da legalidade.



    Afirma que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral, porquanto fundamentou a decisão em previsão editalícia “teratológica manifestamente, abusiva, inconstitucional e ilegal”.



    Ressalta a urgência da concessão da medida liminar, porque, “no dia 13/09/2021, “o governador do estado do Rio Grande do Sul, em última chamada do concurso, nomeou mais 546 candidatos aprovados no concurso para servidor penitenciário”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão impugnado e a nomeação imediata do requerente.



    No mérito, pugna pela cassação do acórdão e a confirmação da nomeação do reclamante para o cargo de Agente Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul.



    Em decisão publicada no DJe de 16/12/21, indeferi o pedido liminar, ante a ausência do requisito da verossimilhança das alegações. 



    A autoridade reclamada apresentou as informações solicitadas (e-Doc. 15).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Direito Administrativo. Concurso público para Agente Penitenciário do Estado do Ceará. Candidato reprovado na fase da investigação social, diante da existência de processo criminal. Suposto descumprimento da Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900/RG, Tema 22. Improcedência das alegações. Reprovação que não se deu exclusivamente em virtude da existência anterior de processo criminal, mas de conduta social incompatível com o exercício do cargo. Inaplicabilidade do leading case invocado. Para afastar essa conclusão, seria indispensável o reexame de elementos contidos no edital e de todo o contexto fático- probatório. Parecer pela improcedência da Reclamação” (e-Doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    A parte aponta como paradigma o Tema 22 da sistemática da repercussão geral, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    No processo representativo da controvérsia do Tema 22 RG ficou decidido que “[c]omo regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos [...]. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.” 



    Do voto do eminente Relator do RE nº 560.900/DF, Min. Roberto Barroso, destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).



    Em recente julgamento da Primeira Turma (Rcl nº 47.586 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22), firmou-se entendimento no sentido de ser legítima a mitigação da tese do Tema nº 22 da repercussão geral quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita pela banca do concurso público quando justificada no desabono da conduta social a partir de fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, prevista a fase de investigação social no edital do concurso.



    Nesse sentido, vide outros precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. CANDIDATO PROCESSO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DE AMEAÇA A EX-NAMORADA. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda visando à anulação de ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na fase de investigação social, em razão de responder a ação penal pelo crime do art. 147 do Código Penal, por ter ameaçado de morte a sua ex-namorada. 4. Não há qualquer reparo à postura da Administração, em negar o acesso à força policial de pessoa com consistente registro de passado violento. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.325.870 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/9/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900- RG, TEMA 22. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” Rcl nº 48.058 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/2/22).



    No caso dos presentes autos, tem-se em referência ação na qual o autor, ora reclamante, pleiteia a anulação do ato que o eliminou do concurso público para ingresso no cargo de Agente Penitenciário, tendo a autoridade reclamada reconhecido a improcedência do pedido pelos seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, a desclassificação do demandante decorreu da aplicação do edital: na fase de investigação de vida pregressa, restou eliminado. 



    O Edital, em seu item 6.5.11., estabelece: 



    ‘6.5.11 O candidato será considerado NÃO INDICADO ao cargo, consequentemente excluído do Concurso Público, quando ficar comprovado: a) estar sendo processado criminalmente, ou condenado, por fato que o incompatibilize para o exercício do cargo’. 



    Logo, não há que se falar em falar em ilegalidade no ato da Administração, pois, como se vê, a Administração apenas cumpriu o disposto no Edital - vale repetir, o autor foi eliminado por estar sendo processado criminalmente, na Comarca de Caxias do Sul, por tentativa de homicídio duplamente qualificado, segundo informa a denúncia, agressão praticada com um taco de baseball em razão de mero desentendimento de trânsito. Como bem refere o Ministério Público, a exclusão está devidamente fundamentada ‘em critério perfeitamente pertinente com a imperiosa seleção que a Administração Pública deve implementar para escolher a quem permitirá o acesso à função pública, especialíssima em peculiaridades, destacando-se, primordialmente, o inerente porte de arma e o trabalho exercido, que pode ser resumido, em contato permanente com a criminalidade’, acrescentaria, e em condições de elevado stress. 



    Finalmente, por se cuidar de cargo a ser exercido na área da Segurança Pública, não se configura ilegal a exigência da aptidão a ser aferida pela investigação social e funcional do candidato, visto que previamente estabelecida nas Leis e no Edital que regiam o concurso” (e-Doc. 20).



    Por sua vez, consta do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul as seguintes razões:



    “Na espécie, conforme elementos trazidos aos autos, houve instauração de processo criminal, na Comarca de Caxias do Sul, em desfavor da Parte Autora, sendo este acusado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, segundo informa a denúncia, agressão praticada com um taco de baseball em razão de mero desentendimento de trânsito. 



    Do que depreendo dos autos, em que pese tenha havido rejeição da denúncia apresentada pelo Ministério Público, relativamente à acusação antes referida, tal como sustentado pelo eminente Relator no voto-condutor, houve interposição de recurso de apelação crime distribuída sob o n.º 70075505677, PROVIDA para o fim de determinar o recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação penal em questão, julgamento datado de 19.12.2018. 



    Na minha percepção, portanto, há perfeito enquadramento entre a causa da exclusão do Demandante e a norma contida no Edital, não havendo, sob outro prisma, afronta aos postulados constitucionais, como o da presunção de inocência como mencionado pelo eminente Relator. O escopo do certame não é apontar como culpado este ou aquele candidato, mas sim selecionar os candidatos mais aptos para o exercício do cargo público, buscando, então, averiguar a conduta do candidato pregressamente e sua compatibilidade com o exercício do cargo almejado, não restando condicionado o juízo administrativo à existência ou não de condenação criminal em desfavor do certamista.



    (...)



    Destaco, ainda, que o resultado de julgamento vai aqui encaminhado considerando sobretudo as peculiaridades inerentes à Carreira Policial e a necessidade do Administrador de buscar para integrar essas fileiras os certamistas que apresentem traços de comportamento compatíveis com o exercício da função; excluindo aqueles que apresentem conduta pregressa diversa, hipótese dos autos” (e-Doc. 18).



    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/21).



    Desse acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):



    ‘14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 



    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP’.



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente